Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, com o fito de suspender a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, pleiteada na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer no 1004513-49.2020.8.11.0086, ajuizada por Mônica Lemos Agulhare, para determinar, à cooperativa requerida, que promova a emissão de guias de autorização e custeio integral do equipamento de Bomba de Insulina e insumos recomendados para o tratamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Para tanto, a agravante alega, em breve resumo, que os insumos pleiteados pela autora são considerados próteses, conforme definição da ANS, por meio da Resolução Normativa RN no 428/2017, o que não encontra previsão de cobertura contratual.
Desse modo, afirma que agiu no exercício regular de direito, ao negar a cobertura da bomba de insulina e insumos, porquanto inexiste a obrigação da agravante autorizar e custear os referidos produtos, conforme normativas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Por essas razões, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo a este recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, consubstanciados na patologia da agravada (diabetes, tipo 1), conforme Laudo Médico de id no 71908958, que também indicou a necessidade, com extrema urgência, de tratamento com bomba de infusão contínua de insulina (SIC – Sistema de Infusão Contínua de Insulina), para a redução dos episódios de hipoglicemia severa, que a paciente tem apresentado, na maioria deles, inclusive, de forma assintomática.
Desse modo, havendo a cobertura do tratamento da doença, da qual a agravada foi acometida, não pode a operadora de plano de saúde determinar qual o tipo de terapia e/ou medicação deverá ser utilizado.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.